Tribunal: STF
Processo: ARE 1593747
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. METODOLOGIA DE CÁLCULO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEGITIMIDADE ATIVA E BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. CÁLCULO POR DENTRO (DUPLA BASE DE CÁLCULO). AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGADA A SEGURANÇA. Legitimidade ativa – Não se reconhece a legitimidade ativa de estabelecimento remetente situado em outro estado para discutir a base de cálculo do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) em operações destinadas a consumidores finais contribuintes do imposto no Rio Grande do Sul, conforme o art. 155, § 2º, VIII, ‘a’, da Constituição Federal. Substituição tributária – Embora prevista na Cláusula Primeira, § 1º, do Convênio CONFAZ nº 142/2018, a impetrante não demonstrou a prática concreta de operações sujeitas a essa sistemática, afastando a configuração do interesse de agir. Base de cálculo do ICMS por dentro (dupla base de cálculo) – A inclusão do montante do imposto em sua própria base de cálculo tem fundamento constitucional no art. 155, XII, ‘i’, da CF/88, já validado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 214). Lei Complementar nº 190/2022 – A alteração promovida nos arts. 12 e 13 da LC nº 87/96 (Lei Kandir) com a implementação da ‘base dupla’ para cálculo do DIFAL não implica majoração de carga tributária, mas apenas concretiza disposição constitucional. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 6, e-doc. 40).

Os embargos opostos contra esse julgado foram rejeitados (e-doc. 45).

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145; o art. 152; e os incs. II e VII do § 2º do art. 155 da Constituição da República. Argumentam que o diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS seja calculado, “exclusivamente, sobre o valor real da operação (constante na nota fiscal de venda)” (fl. 19, e-doc. 48).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 52).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que “a controvérsia do presente caso, todavia, versa sobre o ICMS-DIFAL, que, apesar de ser uma modalidade do ICMS, possui uma regra-matriz constitucional específica (Art. 155, §2º, incisos VII e VIII, CF/88) e uma finalidade precípua: a partilha federativa do imposto em operações interestaduais destinadas a consumidor final” (fls. 19-20, doc. 55).

Defende “o provimento do Recurso Extraordinário para afastar a aplicação indevida do precedente e reconhecer a inconstitucionalidade da ‘base dupla’” (fl. 20, doc. 55).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para:
“i) REFORMAR o acórdão recorrido e a sentença de primeiro grau no tocante à preliminar de ilegitimidade ativa, reconhecendo a plena legitimidade ativa da E.V.F COMÉRCIO DE VARIEDADES E GESTÃO LTDA para questionar a sistemática de cálculo da ‘base dupla’ do ICMS-DIFAL, inclusive nas operações destinadas a consumidores finais contribuintes do imposto, em face de sua responsabilidade por substituição tributária; 
ii) DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE da metodologia de cálculo da "base dupla" do ICMS-DIFAL, introduzida pelo Art. 13, § 7º, da Lei Complementar nº 87/96 (com redação dada pela Lei Complementar nº 190/2022), pelo Convênio ICMS nº 236/2021 e pela legislação estadual, por violar os princípios da capacidade contributiva (Art. 145, §1º, CF/88), da isonomia e da vedação à discriminação em razão da procedência ou destino (Art. 152, CF/88), e a própria regra-matriz do ICMS-DIFAL (Art. 155, §2º, incisos VII e VIII, CF/88);
iii) Por conseguinte, DETERMINAR que o cálculo do ICMS-DIFAL nas operações realizadas pela AGRAVANTE considere, única e exclusivamente, o valor real da operação (constante na nota fiscal de venda), abstendo-se as autoridades fiscais de exigir o referido imposto com base na metodologia da ‘base dupla’ e de praticar quaisquer atos em virtude do não recolhimento do DIFAL com base nessa sistemática inconstitucional” (fls. 21-22, e-doc. 55).
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, por considerar que “a alegação de negativa de vigência aos artigos 145, §1º, 152, 155, inciso II e §2º, incisos VII e VIII, da Constituição da República não se cuida de violação direta à norma constitucional, mas sim de ofensa reflexa decorrente da interpretação da Lei Complementar nº 87/96 e Lei Complementar nº 190/22” (fl. 2, e-doc. 52).

A questão referente à metodologia de cálculo adotada para apuração do diferencial de alíquota do ICMS deve ser resolvida com a análise da legislação tributária disciplinadora da matéria.

Na espécie vertente, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça  do Rio Grande do Sul  dirimiu a controvérsia sobre a forma de cálculo do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais, nestes termos:
“(...) cumpre afastar a alegação de inconstitucionalidade dos arts. 12, XIV, e 13, X e § 7º, da LC 87/96, com redação dada pela Lei Complementar 190/2022. 
Isto porque o cálculo do ICMS por dentro (inclusão de seu montante na própria base de cálculo) é determinação constitucional do art. 155, XII, ‘i’, da CF/88, sendo que a respectiva regularidade já foi definida pelo STF no Tema 214: 
‘I - É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo; (...)’ 
De outro lado, como é a própria Lei Complementar que deve cumprir o mandamento constitucional antes referido, entendo que a previsão constante da atual redação dos arts. 12, XIV, e 13, X e § 7º, da LC 87/96, apenas concretiza a determinação do constituinte, não havendo se falar em violação ao art. 155, § 2º, inciso VII, da CF/88” (fl. 2, e-doc. 40).

A pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 

Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a forma de cálculo do tributo e adotar a tese sustentada pela agravante, de que lhe deve ser assegurado “o direito de afastar a cobrança do ICMS-Difal por parte do Recorrido utilizando-se do método da ‘base dupla’” (fl. 3, e-doc. 48), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Complementares ns. 87/1996 e 190/2022). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. FORMA DE CÁLCULO. CONSUMIDOR FINAL. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DECRETO ESTADUAL N. 46.930/2015. SÚMULAS NS. 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.313.099-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. DESTINATÁRIOS FINAIS CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL PELO ESTADO DE DESTINO. DIFAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.467.084-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.9.2024).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS-difal. Aquisições interestaduais por empresa contribuinte do imposto de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou ao uso/consumo. Cobrança do diferencial de alíquotas pelo estado de destino. Possibilidade. LC nº 87/96. 1. A EC nº 87/15, de um lado, modificou a disciplina relativa ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, ensejando a necessidade de edição de nova lei complementar federal para tratar desse novel assunto (o qual foi versado no Tema nº 1.093 e na ADI nº 5.469/DF e posteriormente disciplinado na LC nº 190/22). Do outro lado, a emenda constitucional em alusão não alterou a disciplina que existia quanto ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto, nada inovando, portanto, quanto ao ICMS-difal devido ao estado de destino nas referidas operações. 2. Na espécie, o Tribunal de Origem concluiu que há na Lei Complementar Federal nº 87/96, desde sua redação originária, normas relativas ao ICMS suficientes para a cobrança do ICMS-difal pelo estado de destino no caso de operação interestadual com consumidor final contribuinte do imposto. Para se superar esse entendimento e se acolherem as alegações da parte recorrente, a qual afirma que o ‘DIFAL-Contribuintes’ não estava disciplinado na Lei Kandir até o advento da LC nº 190/22, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Não houve majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF)” (ARE n. 1.472.638-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.4.2024).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissão do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora